Tribunal: TJES
Processo: 0001357-40.2008.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001357-40.2008.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELISMINO ARDIZZON e outros

APELADO: NILZA DAS GRACAS DIAS DE ARAUJO e outros (7)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de divisão e demarcação de terras particulares, homologando o laudo pericial e determinando o traçado da linha demarcada. A sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais, incluindo os honorários periciais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a perícia deve ser declarada nula, em razão da ausência de intimação dos apelantes e da alegação de parcialidade do perito; (ii) estabelecer se os apelantes adquiriram a área em litígio por usucapião, diante da suposta posse mansa e pacífica por mais de vinte anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte deve impugnar o laudo pericial no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, os apelantes foram devidamente intimados sobre a perícia e permaneceram inertes por três anos, somente apresentando impugnação após uma nova intimação equivocada, o que inviabiliza a análise da nulidade alegada.

4.
O laudo pericial foi elaborado por
expert
nomeado pelo juízo, respondeu aos quesitos formulados e indicou os critérios técnicos utilizados, inexistindo indícios de parcialidade ou irregularidade que justifiquem sua anulação.

5.
Para a configuração da usucapião especial rural, exige-se a posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos, com exploração produtiva da terra e sem oposição dos proprietários. No caso, não há prova suficiente de posse exclusiva dos apelantes sobre a área reivindicada por tempo suficiente para caracterizar a prescrição aquisitiva.

6.
O laudo técnico demonstrou que há divergência entre os marcos físicos e os registros formais. Além disso, os cultivos não eram antigos no momento do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao laudo pericial deve ser feita no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2. A usucapião especial rural exige posse mansa e pacífica, ininterrupta por pelo menos cinco anos, com exploração produtiva da terra e sem oposição do proprietário, não bastando indícios de ocupação recente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 487, I; CC, art. 1.239.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 3324670-04.2024.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, Julg. 08/10/2024; TJSP, AI nº 2285317-11.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, Julg. 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA PERÍCIA

Antes de adentrar o objeto da demanda propriamente dito, verifico que os apelantes manifestam irresignação contra a perícia, alegando sua nulidade pelos seguintes motivos: “
[...]
III) “sem que a determinação de intimação
[sobre a realização da perícia]
fosse cumprida, o Laudo Técnico foi realizado sem a presença dos requeridos, ou ao menos seu assistente técnico, o que indiscutivelmente não foi feito, o que deve ser tornado nulo o ato, de maneira que, apenas os autores puderam participar do ato, já que residem na localidade, diferentemente dos requeridos que residem em cidade diversa”
(fl. 169); IV) “o ilustre perito esboçou opinião no relatório técnico, o que retira a lisura da presente demanda, de maneira que, das anotações do item 6 do Laudo Técnico, onde traz que: ‘A área complementar da Requerente, conforme planta apresentada neste laudo, encontra-se ocupada pelos confrontantes’, ou seja, podemos observar que o Sr. Perito esboçou opinião pessoal, sem justificar quais os meios utilizados para chegar a essa conclusão em sua análise, maculando assim o trabalho efetivamente técnico”
(fl. 169);
V) “também foi questionado, contudo rejeitado pelo Juízo a quo, é o fato de o perito ter informado no Quesito 03, que as referências de confrontação encontradas são as cercas. Contudo é de fácil constatação pelas fotos apresentadas às fls. 168/170, que o lado Sul da propriedade, faz confrontação com o Rio Barra Seca, de maneira que na propriedade dos autores, inexiste cerca divisória na parte sul com a área que sofre com as alterações das cheias do Rio conforme os períodos de chuvas. Porém, o Sr. Perito não menciona os meios utilizados para chegar a conclusão exposta em sua análise, o que também prejudica a confiabilidade do trabalho” (fls. 169/170)
”.

Ocorre que, devidamente intimados acerca do laudo pericial, à fl. 160, em 30.09.2016, através de seu advogado regularmente constituído, os apelantes permaneceram inertes, ressalto, por cerca de 03 (três) anos.

Somente quando foram, erroneamente, intimados mais uma vez acerca da perícia (fls. 163/164), é que apresentaram a impugnação de fls. 166/170.

Inclusive, tal situação não escapou aos olhos da magistrada que passou a atuar no feito e proferiu a decisão de fls. 178/179 em que, chamando o feito à ordem, tornou sem efeito o despacho de fl. 163 e rejeitou a impugnação de fls. 166/170.

Desta feita, não tendo os apelantes se insurgido a tempo e modo contra o laudo pericial apresentado, resta configurada a preclusão quanto à insurgência em face da prova produzida nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEO QUANTO AO MÉTODO UTILIZADO NA PERÍCIA JUDICIAL. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. O momento para a parte se insurgir contra o laudo pericial é quando lhe é aberta vista para isso, durante a instrução, podendo aquele que discordar das conclusões do perito formular quesitos complementares e tecer os fundamentos da discordância, possibilitando ao expert esclarecer as razões de ter concluído em um ou outro sentido, à luz das ponderações realizadas. Não tendo a parte se insurgido, a tempo e modo, contra o laudo pericial apresentado, perdeu o direito de rediscutir tal questão por estar configurada a preclusão. (TJMG; AI 3324670-04.2024.8.13.0000; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 08/10/2024; DJEMG 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C. C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DEVEDOR. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO CONFIGURADA. 1. Inconformismo do banco executado não acolhido. 2. Impugnação ao laudo pericial não arguida no momento oportuno. Ocorrência de preclusão temporal (art. 507 do CPC). Precedentes. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2285317-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024) (TJSP; AI 2285317-11.2024.8.26.0000; Guarulhos; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alonso; Julg. 30/10/2024)

Aliás, imperioso ressaltar que os apelantes tiveram oportunidade de apresentar quesitos, os quais foram respondidos pelo
expert
do juízo.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FELISMINO ARDIZZON
e
JOSÉ GERALDO ARDIZZON
contra a r. sentença de fls. 189/191, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Jaguaré que, nos autos da ação de divisão e demarcação de terras particulares ajuizada por
NILZA DAS GRAÇAS DIAS DE ARAUJO, NILDÉIA DE ARAUJO MEDEIROS, MARCOS ANTONIO MEDEIROS,
U
ENDERSON DE ARAUJO, SIMONE MEDEIROS DE ARAUJO, ELANDIO DE ARAUJO, ANDRESSA ALVES VICOZI DA SILVA e DELCIANO ARAUJO
, julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, “
HOMOLOGANDO, por conseguinte, ao laudo e medição realizada nos autos, nos termos do relatório de fls. 150/156 e planta anexa, determinando o traçado da linha demarcada e definida como área em litígio
”.

Outrossim, condenou os réus/apelantes ao pagamento de custas processuais, incluindo os honorários do perito adiantados pela requerente, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 157/171, os apelantes sustentam, em síntese, quanto ao objeto da ação: I) a ocorrência da prescrição aquisitiva, pois “
adquiriram o imóvel nos anos de 1991, 1993 e 1994, da mesma área que originalmente era pertencente aos avós dos autores, cujas divisas permanecem as mesmas até os dias atuais
” (fl. 161); II) e que “
nunca invadiram ou tomaram para si, parte da propriedade dos apelados, inexistindo qualquer prova nos autos que a propriedade já foi maior do que se encontra na atualidade, sendo perfeitamente possível que os 50.000 m
2
(cinquenta mil metros quadrados) esteja constante apenas da
e
scritura do imóvel, podendo estar eivada de erro, pela ausência de medição realizada anteriormente, posto que, nunca se fez um retombamento da área total originária, para se ter referência se de fato os números dos documentos batem com a quantidade real de terras existentes para ambas as partes
” (fl. 168).

Na exordial, alegam os autores que são proprietários de uma pequena propriedade rural de 50.000m2, adquirida por sucessão hereditária após o falecimento de Delso Alves de Araújo.

Segundo a peça de ingresso, a propriedade foi originalmente adquirida pelo
de cujus
em 1984, sendo que tanto os autores quanto os réus adquiriram seus terrenos dos mesmos vendedores, Gaudêncio Alves de Araújo e sua esposa, que dividiram sua propriedade entre seus filhos.

Ocorre que, como a divisão foi feita em família, não houve demarcação visível das divisas, mas após o inventário, os autores tentaram demarcar os limites da propriedade e foram impedidos pelos réus, que exigiram ordem judicial para qualquer alteração. Além disso, passaram a arar a terra em desrespeito às divisas de fato mantidas por mais de 20 (vinte) anos, motivando, assim, a necessidade do ajuizamento da demanda para a demarcação dos limites do imóvel.

Em contrapartida, os réus, ora apelantes, alegaram a prescrição aquisitiva da área em litígio, considerando os marcos divisórios alegados por eles, aduzindo que existem há mais de 20 (vinte) anos.

Para tanto, colacionaram as fotografias de fls. 82/86, pretendendo comprovar que as demarcações existentes no imóvel datam de longínqua data, assim como uma planta do terreno de propriedade do apelante
FELISMINO ARDIZZON
, datada de 25.11.2000 (fl. 80).

Dos documentos acostados aos autos, notadamente a escritura pública de compra e venda e as matrículas nº 263 e 6.358, percebe-se que o imóvel, originariamente, se constituía de uma área de 500.000 m2 que foi sendo vendida repartindo-se o todo.

Parte do imóvel, 50.000m2, foi vendida em dado momento ao falecido pai dos autores/apelados, que passou a ser confrontante com os imóveis dos apelantes, os quais, friso, também adquiriram suas propriedades como parte daquele todo de 500.000m2.

Nos mencionados documentos não constam quais foram os marcos originais dos terrenos (cercas, estradas, etc.), havendo notícia apenas de que o limite ao sul seria o Rio Barra Seca, sendo os demais limites as propriedades vizinhas.

Da mesma forma, não há indicação sobre os marcos considerados como os divisórios dos terrenos.

No decorrer do feito, foi elaborado o laudo técnico de fls. 151/156 que constatou que a área ocupada atualmente pelos apelados corresponde a 45.429,35m2, que seria a soma das áreas A (área principal), B (estrada de acesso à propriedade) e D (estrada vicinal) indicadas no laudo (fl. 156) e que, para complementar a área tal qual definida em escritura pública, seria necessário acrescentar as áreas C (ocupada por
J
OSÉ GERALDO ARDIZZON
) e E (ocupada por
FELISMINO ARDIZZON
) (fl. 156).

O laudo técnico ainda elucida que foram encontradas no local formas de demarcação como estradas e cercas, indicadas como “antigas” sem precisar datas, bem como a existência de lavoura de café e lavoura de pimenta do reino nas áreas ocupadas pelos apelantes, com idade de oito a dez anos e de três anos, respectivamente.

Foram identificadas, ainda, pastagem em ambos os locais com idades aproximadas ao acima indicado (fl. 153).

Em que pese essas indicações do perito, não é possível precisar há quanto tempo os apelantes estavam ocupando as respectivas áreas (C e E).

Assevero que o laudo foi elaborado em 2015, ou seja, sete anos após o ajuizamento do feito, de modo que os cultivos não eram antigos no momento do ajuizamento da demanda.

Aliás, apesar de no formal de partilha ter havido indicação (fls. 31/34) de que naquele momento (dezembro de 2007) o bem se limitava com
FELISMINO ARDIZZON
,

J
OSÉ GERALDO ARDIZZON
, Rio Barra Seca e com
estrada
, nenhum outro documento nos autos evidencia que a estrada de acesso à propriedade e a estrada vicinal foram utilizadas como marcos divisórios para a propriedade dos apelados em momento anterior, sendo que o formal de partilha foi feito apenas um ano antes do ajuizamento da demanda.

Nesse contexto, inclusive, a afirmação do perito de que naquele momento a área reivindicada na demanda não era parte integrante da área dos requeridos/apelantes apenas reforça o desrespeito às divisas originais.

Sopeso, ademais, que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que preenchem todos os requisitos do artigo 1.239 do Código Civil para a usucapião especial rural, especialmente a posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.